Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714686-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE PEREIRA DE FIGUEREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VIVIANE PEREIRA DE FIGUEREDO contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), consistente no dispositivo da letra “c”, item 6, da Decisão no 850/2020 do Tribunal de Contas, que considerou regular o arredondamento para baixo do número de acertos necessários para a aprovação dos candidatos ao concurso de Educador Social (ID 16542653). A impetrante relata que conforme o item 1.3 do Edital, o concurso foi dividido em duas etapas. A primeira, composta por três fases: prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa, essas últimas de caráter meramente eliminatório. A segunda etapa, consiste em curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Aponta que nos termos do Edital, a prova objetiva contaria com 20 (vinte) questões de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos e segundo estabelecido no item 11.3, o candidato não poderia atingir nota inferir a 24 (vinte e quatro) pontos na parte básica e 36 (trinta e seis), na parte específica. Narra que logrou aprovação na 1a fase e em 15/10/2019, o Ministério Público de Contas representou ao Tribunal de Contas para pedir a alteração do resultado da prova objetiva, pois, com a anulação de 3 questões (uma da parte básica e duas da específica) a Banca Examinadora teria aplicado o ajuste universal (atribuição de pontos a todos os candidatos) em lugar do ajuste proporcional, previsto no item 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018 e no artigo 59 da Lei no 4.949/2012. Prossegue aduzindo que o TCDF acolheu a referida representação e proferiu a decisão no 4145/2019, na qual determinou que fosse divulgado novo resultado preliminar do certame, de acordo com o ajuste proporcional de pontuação. Em atendimento a essa determinação, a Banca Examinadora promoveu novo cálculo, o que fez com que permanecessem no certame apenas os candidatos que acertaram 12 (doze) questões na prova de conhecimentos básicos, o que equivaleria a 25,2 pontos. Salienta que a banca não divulgou a lista dos aprovados, apenas uma comunicação de que aplicaria o ajuste proporcional. Porém, uma candidata, seguindo os critérios previstos no edital, confeccionou uma lista de classificação, na qual a impetrante figurava na 92a posição. Assinala, no entanto, que no julgamento de pedidos de reexame e recursos interpostos em face da decisão no 4145/2019, o Tribunal de Contas, apesar de ter confirmado a necessidade de aplicação do ajuste proporcional, autorizou a Secretaria de Estado e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, entidade organizadora do concurso, a procederem o arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação. Reputa ilegal referido critério. Afirma que após o arredondamento foi divulgado novo resultado, na qual passou a figurar na 134a posição, o que acarretou sua eliminação do curso de formação, para o qual foram convocados apenas os primeiros 108 candidatos aprovados, incluindo os portadores de necessidades especiais. Aponta que a referida ordem está em contradição com o disposto no voto proferido pelo Relator daquele feito, que na fundamentação, considerou que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 488004/PI teria validade restrita apenas às partes daquele processo e versava sobre situação distinta, mas ao final, sugeriu que a Secretaria e o IBRAE fossem cientificados de tal possibilidade. Reputa ilegal a aplicação do decidido no REsp 488004/PI na hipótese, pois naquele caso tratava-se de erro originário na formulação da prova e considerou-se válido o arredondamento para baixo dada a impossibilidade de se atingir a nota de corte prevista no edital, o que não ocorre no presente caso, sendo atingível. Sustenta que o ato ofende o disposto no item 11.3 do edital e salienta que este não exige o mínimo de 24 (vinte e quatro) pontos exatos para aprovação, apenas explicita que será eliminado do concurso aquele que obtiver pontuação inferior. Entende que o Tribunal de Contas, ao assim proceder, adentrou no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do referido concurso e conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, a Administração Pública não pode promover a alteração do edital no decorrer do certame. Alega que o arredondamento para baixo fere a isonomia e a meritocracia do concurso. Argumenta que a autorização dada pelo TCDF é um retrocesso ao certame e macula os princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade e outros, já que o concurso público é um processo administrativo que deve ser entendido como uma marcha processual para frente. Por fim, menciona que nos autos dos processos 0711819-23.2020.8.07.000 e 0711854-80.2020.8.07.000, que questionam essa mesma determinação no que tange ao concurso para o provimento de cargos de Agente Social, o Desembargador Alfeu Machado deferiu a liminar para que fosse suspenso o inciso IV, letra “c” da Decisão no 850/2020. Dessa forma, reputando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante a iminência do início do curso de formação, pugna em caráter antecipatório, a suspensão da eficácia do item 6, letra “c”, da decisão no 850/2020 do TCDF e que lhe seja assegurado o direito de participar do curso de formação. No mérito, pede a anulação do referido dispositivo, com o retorno da aplicação do ajuste proporcional, sem o arredondamento para baixo do número de questões. Relatado o essencial, passo a decidir. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Embora o periculum in mora se faça presente, ante a comprovação de que o curso de formação está previsto para acontecer, através de plataforma virtual, no período de 8 a 22 de junho de 2020, não figurando a impetrante dentre os convocados (ID 16543732 – fls. 3/4), não vislumbro neste juízo de cognição sumária que o momento oportuniza, o fumus boni iuris. No caso, o Edital Normativo no 1, nos itens 6.5.1 e 6.5.2, prevê que a prova objetiva será composta 50 (cinquenta) questões, sendo 20 (vinte) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos e que cada uma delas teria o valor de 2 (pontos). Assim, a prova de conhecimentos gerais totalizaria 40 (quarenta) pontos e a de conhecimentos específicos, 60 (sessenta) pontos (ID 16543712 – fl. 6). O item 11.3, por sua vez, estabelece o seguinte: 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (ID 16543712- fl. 11) Ou seja, para não ser eliminado da prova objetiva, o candidato deveria acertar no mínimo 12 questões da prova de conhecimentos gerais e 18 da avaliação de conhecimentos específicos. Com a divulgação do gabarito definitivo, a Banca Examinadora anulou 3 (três) questões, sendo 1 (uma) da parte de conhecimentos gerais e 2 (duas) de conhecimentos específicos (ID 16543716) e atribuiu a pontuação relativa às questões anuladas a todos os candidatos, indistintamente. Ocorre que o Tribunal de Contas, acolhendo representação proposta pelo Ministério Público de Contas, concluiu que tal sistema de pontuação não observou o disposto no item 14.8 do Edital e no artigo 59 da Lei no 4.949/2012. Assim, nos termos da decisão no 4145/2019, determinou à SEDES e ao IBRAE a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva, com a aplicação do ajuste proporcional. Dessa forma, com a anulação, como restaram 19 (dezenove) questões na parte de conhecimento gerais, o valor de cada uma delas, que era de 2 pontos, passou a ser de 2,10 pontos. Na prova de conhecimentos específicos, como ficaram 28 (vinte e oito) questões, o valor de cada uma delas passou a ser de 2,14. Nesse contexto, verifica-se que para alcançar a pontuação mínima para a aprovação em cada uma dessas provas, qual seja, 24 pontos na prova de conhecimentos gerais e 36 na de conhecimentos específicos, seria necessário o acerto de 11,42 questões na primeira prova e 16,82 questões, na segunda, o que se revela impossível. Diante disso, surgem duas únicas opções: arredondar o número de questões necessárias para aprovação para baixo, ou seja, exigir o acerto de 11 questões na prova de conhecimentos gerais e 16 na de conhecimentos específicos, que totalizariam, respectivamente, 23,10 e 34,24 pontos, o que foi feito; ou para cima, passando-se a exigir o acerto de 12 e 17 questões, respectivamente, o que corresponderia a uma nota de corte de 25,20 e 36,38 pontos. Vale destacar que o eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, concluiu que não se pode exigir para a aprovação nota superior àquela indicada no edital e que, à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser considerado aprovado aquele que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital, desprezando-se a parte não inteira. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões. 6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CURSO DE FORMAÇÃO. PROVA OBJETIVA. PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO NO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas. 2. Recurso conhecido e provido. (REsp 488.004/PI, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 370) Ao contrário do que sustentado pela impetrante, tenho que os referidos precedentes são cabíveis na espécie, pois tratam de situações em que o número de questões exigidas para a aprovação correspondia a pontuação maior do que aquela prevista no edital, que é a lei do certame. No âmbito deste Tribunal, colhe-se decisão semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO EDITAL. NOTA FRACIONADA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Em observância ao Princípio da Vinculação ao Edital, resulta evidente que embora disponha o edital que rege o certame que será eliminado o candidato que "... obtiver aproveitamento inferior a 55% (cinqüenta e cinco por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos" (item 8.1.2), referido percentual corresponderia a dezesseis pontos e meio do total de trinta daquela prova, o que seria inalcançável em razão da atribuição de um único ponto para cada questão. 3. A obtenção de dezesseis pontos na referida prova pelo candidato não enseja, de imediato, a sua eliminação do certame, uma vez que padece de razoabilidade a disposição editalícia de alcance mínimo do percentual correspondente a 16,5 (dezesseis e meio) pontos. 4. A permanência da exclusão do candidato do certame público resultaria na falta de sua participação no processo seletivo, o que configura o periculum in mora inverso. 5. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência impõe a confirmação da Decisão agravada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1138813, 07106861420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não vislumbro, ao menos por ora, qualquer ilegalidade na conclusão da Corte de Contas ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias para aprovação pois, do contrário, estar-se-ia exigindo nota superior àquela prevista no dispositivo editalício. Também não constato qualquer excesso de poder ou interferência abusiva do Tribunal de Contas no mérito administrativo, pois, conforme previsto no artigo 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994), aquela Corte exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos. Por fim, vale destacar que a decisão ora atacada não implica em modificação do edital no decurso do certame. Trata-se, conforme bem salientado pelo Desembargador César Loyola no Mandado de Segurança no 0714279-80.2020.8.07.0000, que trata da mesma questão ora discutida, “de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas” Forte em tais razões, por não vislumbrar, nesse juízo preliminar, relevância jurídica na argumentação apresentada, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se as autoridades coatoras acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.096/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 5 de junho de 2020 11:06:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora